Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009564-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65974805, o exequente manifestou ciência sobre os ofícios da COORPRE (ID: 62057602 e 63942512). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0716301-09.2023.8.07.0000 e 0716304-61.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação a EUCLIDES CAMARGO GOMES e EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a EVANI BENEDITA DE OLIVEIRA AMORIM (ID: 12796779), EUCLIDES CAMARGO GOMES e EVANDRO ANTUNES DE OLIVEIRA, após o transcurso do prazo para interposição de recurso da presente decisão. Feito, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de EURIPEDES RIBEIRO DOS SANTOS e EVANDRO ANTONIO DE FREITAS, conforme decidido no ID: 51262505. Brasília, 5 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR